Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013065-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO ARRUDO CARDOSO - CPF: 064.452.561-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Reincidência específica em crime hediondo. Unificação de penas. Cálculo para progressão de regime.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do juízo da execução que, após a unificação das penas, determinou a retificação do cálculo de liquidação para aplicar a fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de unificação de penas, a superveniência de condenação que torna o apenado reincidente específico em crime hediondo
ou equiparado
impõe a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o total das penas dessa natureza para fins de progressão de regime, ou se o cálculo deve ser feito de forma individualizada, aplicando-se frações distintas para a condenação em que era primário e para a que gerou a reincidência.

III. Razões de decidir

3. A reincidência é uma condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo apenado, projeta seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios ao longo de toda a execução penal.

4. A Lei de Execução Penal, em seu art. 111, parágrafo único, estabelece que a execução da pena é una, de modo que a superveniência de nova condenação impõe a unificação das reprimendas e a reavaliação dos requisitos para benefícios, não havendo amparo legal para a fragmentação do cálculo pretendida pela defesa.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, reconhecida a reincidência, essa condição se estende sobre a totalidade das penas, sendo inviável a aplicação de percentuais distintos para cada condenação com base
no momento em que
os delitos foram cometidos.

6. A aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, decorre de imposição legal para os reincidentes específicos em crimes hediondos
ou assemelhados
e não configura analogia
in malam partem
, mas a correta aplicação da norma ao caso concreto.

7. A adoção de um percentual único para as penas de
crimes da
mesma natureza (hediondas) não viola o princípio da individualização da pena, o qual é observado pela diferenciação dos cálculos entre os crimes comuns e os hediondos, aplicando-se a cada grupo a fração correspondente,
preservando-se a condição de reincidente em todos eles,
como
concluiu
a decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida no curso da execução penal, projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios. 2. Sobrevindo condenação que torne o apenado reincidente específico em crime hediondo, o percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, incide sobre o somatório das penas correspondentes a essa natureza de crimes, não havendo previsão legal para a aplicação de frações distintas a cada condenação isoladamente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 61; Lei n. 7.210/1984,
arts
. 111 e 112,
VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 468756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.11.2019; STJ,
AgRg
no RHC n. 208.164/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025
; TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j. 29.06.2022; TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08.06/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Gustavo
Arrud
a
Cardoso
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
,

nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0006610-07.2016.8.11.0045
(SEEU)
,

determin
ando

a retificação do cálculo de liquidação de pena, para fins de que a
condição de
reincid
ente
em crimes hediondos
do agravante
fosse considerada sobre a totalidade das penas
hedion
das
, com a consequente adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a concessão de benefícios executórios
sobre as referidas penas
.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
282464877
, pretende
a
reforma
da
aludida
decisão
,

argumentando
que
a
decisão recorrida incorre em ofensa ao princípio da legalidade, eis que
legislação não prevê que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios da progressão e livramento condicional
, mesmo quanto à reincidente em crimes de mesma natureza
,

requer
endo
a
“
aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação a primeira condenação por crime hediondo, e a aplicação da fração de 3/5 para a segunda condenação por crime dessa natureza
”
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
282464881
, postu
lou

o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infer
e
do ID

282464885.

Nes
ta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
284762374
,

opinou pelo
des
provimento deste recurso
, com a manutenção da decisão
recorrida
tal como foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
dos autos de PEP SEEU n. 0006610-07.2016.8.11.0045, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que o agravante
cumpre pena
unificada de 31 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
em regime

fechado
, desde 31/8/2019,

pelos seguintes crimes:

(i)
A
ção penal n.
0000531-46.2015.8.11.0045
,
4ª Vara
Criminal
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
crimes
datados de 05/01/2015
,
condenação
, em
regime inicial fechado
,

à pena
privativa de liberdade
de
06 anos de reclusão
, e pagamento de
600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
c/c 40, VI, ambos
da Lei n. 11.343/2006 (
assemelhado a hediondo
),
e
03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão
, e pagamento de 840 dias-multa, crime tipificado no art. 35
, c/c art. 40, VI, ambos
da Lei n. 11.343/2006 (
comum não-violento
),
transitad
a
em julgado em
10/10/2016
;

(ii)
Ação penal n. 0005490-94.2014.8.11.0045
,
4ª Vara Criminal
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, crime datado de 10/9/2014, condenação, em
regime inicial
aberto, substituída por duas penas restritivas de direito
,
à pena privativa de liberdade
de
01 ano de detenção
, e
pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do
a
rt. 1
2
d
a Lei n. 10.826/03
(
comum não violento
),
transitad
a
em julgado em
01/11/2016
;

(iii)
Ação penal n. 0002708-37.2019.8.11.0111
, Vara Única da Comarca de Matupá/MT, crime datado de 09/6/2019, condenação, em
regime inicial fechado
, à pena privativa de liberdade de
21 anos de reclusão, pela prática do crime do ar
t.
121, §

2
º
,

IV,
d
o Código Penal
(
hediondo violento
)
,
transitada em julgado em 17/5/2023
.

No curso da execução penal,
o
Juízo da

Execução Penal prolatou
decisão
a
lter
ando
as frações

para obtenção de benefícios
,
ao argumento de que
a reincidência
em crimes hediondos
é circunstância de caráter pessoal que
deve
se estender sobre a totalidade das penas somadas
, com repercussã
o no c
álculo dos benefícios executórios
,
consoante se infere da decisão constante no
ID
282464878
:

“[...]
O feito aportou concluso no dia 21.02.2025 para fins do disposto no art. 589 do Código de Processo Penal e, em detida análise do feito,
PROMOVO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
da decisão de mov. 227.1.

Pois bem. As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 31 anos, 07 meses e 06 dias, em decorrência das seguintes penas:

Guia nº 0000531-46.2015.8.11.
0045, ocorrido
em 05.01.2015 e transitado em julgado no dia 10.10.2016 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Guia nº 0005490-94.2014.8.11.
0045
, ocorrido
em 10.09.2014 e transitado em julgado no dia 01.11.2016 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido);

Guia nº 0002708-37.2019.8.11.0111
, ocorrido em 09.06.2019 e transitado em julgado no dia 17.05.2023 (homicídio qualificado);

Nesse
linha
, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela ocorrência de crimes comuns, hediondo e equiparado a hediondo, sendo que, na data de 10.10.2016, passou a ostentar a condição de reincidente.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.”
( AGEXPEN
nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma,
DETERMINO
a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Atualize-se o memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação.

[...]
”

D
estaques no original

Nesse desiderato, o agravante defende a impossibilidade de aplicação de fração
de 3/5 (três quintos)
para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
e livramento condicional

nos crimes hediondos
, a
legando
que,
“
em momento algum o legislador determinou que em havendo soma de penas, deva ser aplicado para todos os crimes a fração inerente a apenados reincidentes para fins de progressão de regime
”
.

Como é cediço, a reincidência, além de se tratar de circunstância que sempre agrava a

pena
[quando não constitui ou qualifica o crime, vide art. 61 do Código Penal], impõe sobre o executado a
exigência de
cumprimento de
porcentagem diferenciada da pena
para a obtenção da progressão de regime
, conforme imposição do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem, justamente em razão da reincidência do
agravante

Gustavo Arruda
Cardoso
em crimes hediondo
(homicídio qualificado) e assemelhado a hediondo (tráfico de drogas)
,
foi que
o juízo da execução
fez incidir sobre o Processo Executivo de Pena n.
0006610-07.2016.8.11.0045
a fração de 3/5 (três quintos)
, ou 60% (sessenta por cento),
sobre as penas de crimes hediondo

e assemelhado,
para a obtenção

d
a progressão de regime
, tal como exige o
inciso VII do
art. 112 da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
[...]

Nessa senda
, o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal é cristalino ao dispor que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, evidenciando que a execução penal passa a ser una.

Nesse contexto, não há como dissociar a condição de reincidência do apenado – que é um atributo pessoal – para segmentar o cumprimento da pena com a aplicação de percentuais diferenciados
. Uma vez reconhecida a reincidência, essa condição projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo juridicamente sustentável a fragmentação da análise dos requisitos objetivos para progressão de regime com base no momento histórico em que cada delito foi cometido.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS).
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do
col
. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.
III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV - In
casu
, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 468756 RS 2018/0235678-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1824437 MG 2019/0194048-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)
Destacamos

Anote-
se que tal entendimento se mantém firme no
âmbito
da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. SÚMULA 182/STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, objetivando a retificação dos cálculos de pena, afastando o efeito da reincidência para fins de cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da reprimenda para progressão do regime prisional.

2. O Juízo de primeira instância unificou as penas em 33 (trinta e três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, registrando a reincidência do réu, com base no art. 63 do Código Penal, por ser reincidente específico em crime de natureza hedionda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, como a progressão de regime.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses ventiladas no recurso ordinário, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade.

5.

A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

6.
No caso de reincidência específica em crime hediondo, exige-se o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses, viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 900.892/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024;

STJ,
AgRg
no HC 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

(
AgRg
no RHC n. 208.164/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5º e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
)
definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4.
O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6.
Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Aliás,
a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento
, conforme revela o seguinte precedente:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 3/5. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a aplicação da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas para fins de progressão de regime.

2. A defesa sustenta a aplicação de fracionamentos distintos, conforme a natureza dos crimes e a ausência de reincidência específica à época de um deles. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é admissível a aplicação de frações distintas de cumprimento de pena conforme a natureza das condenações e a condição pessoal do apenado à época dos crimes;

(
ii
) se a reincidência específica justifica a incidência do fracionário de 3/5 sobre todas as penas unificadas;

(
iii
) se a decisão agravada respeitou a jurisprudência dos tribunais superiores;

(
iv
) se houve prequestionamento da matéria impugnada.

III. Razões de decidir:

4. A unificação de penas determinada pelo art. 111, §1º, da LEP torna a execução penal una, sendo aplicável a condição de reincidente sobre o total da reprimenda.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a reincidência é condição pessoal do apenado e se projeta sobre todas as condenações unificadas, independentemente da época dos delitos.

6. Embora a decisão agravada tenha apresentado fundamentação concisa, o cálculo homologado observou a diferenciação entre os crimes comuns e hediondos, com aplicação proporcional dos percentuais exigidos.

7. A condição de reincidência específica em crime hediondo foi devidamente reconhecida, após o cometimento de novo delito hediondo posterior ao tráfico.

8. Considerando-se a unificação da pena e a condição de reincidência específica, é legítima a aplicação do fracionário de 3/5 como requisito objetivo para progressão.

9. Todos os dispositivos legais invocados foram examinados no voto, restando a matéria devidamente
prequestionada
.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência é condição pessoal do apenado e incide sobre o total das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. A aplicação de fracionários distintos para cada condenação é inviável após a unificação das penas, mesmo que os crimes tenham naturezas diversas. 3. A condição de reincidência específica autoriza a incidência do percentual de 3/5, conforme a jurisprudência do STJ. 4. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica debatida, quando os fundamentos da decisão enfrentam os dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 66, III, “a” e “b”; 111, §1º; 112, V; CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/06/2022; STJ,
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/09/2023.

(N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Destacamos

Destarte, a execução penal, sendo una por força do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não comporta a fragmentação pretendida
pelo agravante
, diferenciando o mesmo condenado como primário e ao mesmo tempo, reincidente
, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal e criação de benefício não previsto em lei em favor do apenado.

Ademais, insta salientar que
isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
fração única
sobre a totalidade das penas
, até porque a própria Lei das Execuções Penais tem
frações diferentes para os
condenados pela prática de
crimes comuns e hediondos
/assemelhados
,
ainda que reincidentes
,
tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, consistente no princípio da individualização da pena.

Com efeito, quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, como foi realizado no caso em debate, sob pena de sujeitar o reeducando a ilegal constrangimento.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
Destacamos

Pelo exposto, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da legalidade, tampouco ao p
rincípio da dignidade da pessoa humana, mormente pelo fato de que a aplicação da fração de 3/5
(três quintos)
para os executados reincidentes em crimes hediondos
ou assemelhados
se trata de imposição legal, prevista e
xpressamente na Lei n.
7.210/84
, de modo que a
utilização
da referida fração
não
implica
em analogia
in malam partem
, como afirma o agravante, trata-se, em verdade d
a escorreita aplicação da norma em
harmon
ia com o entendimento dos tribunais superiores.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotad
o que
todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados
neste voto.

Posto isso, em
con
sonância

do
parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao
recurso de
agravo
em
execução penal interposto por
Gustavo Arruda Cardoso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025